Tribunal: TJBA
Processo: 8062940-44.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8062940-44.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: CELIA RODRIGUES SILVA DE SOUSA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO FORMADO NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 8016794-81.2019.8.05.0000. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PISO NACIONAL. PRELIMINAR SOBRE A NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SOBRESTAMENTO TEMA 1169 DO STJ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADAS. SERVIDORA APOSENTADA. DEMONSTRAÇÃO DE PARIDADE. ATO DE APOSENTAÇÃO ACOSTADO AOS AUTOS. PARIDADE COMPROVADA. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL (VPNI) E DO REENQUADRAMENTO JUDICIAL QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO PISO NACIONAL SOMENTE SOBRE O VENCIMENTO BASE. APLICAÇÃO DO MICROSSISTEMA DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. DIPLOMA ALHEIO À CONTROVÉRSIA. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES DEVIDOS EM FOLHA SUPLEMENTAR. ACOLHIDA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. 1. O acórdão do mandado de segurança coletivo, objeto do cumprimento individual, concedeu a segurança em favor da Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia, garantindo aos profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas, abarcados pela paridade vencimental, nos termos da EC nº 41/2003, o direito à implementação do piso nacional do magistério, com fulcro na Lei Federal nº 11.738/2008 2. O título judicial executado não ostenta natureza genérica, revestindo-se de liquidez para aferição do destinatário, possibilitando, inclusive, um eventual cumprimento espontâneo pelo Estado da Bahia, razão pela qual não se aplica a ordem de sobrestamento determinada pelo Superior Tribunal de Justiça na afetação do Tema n. 1169. Preliminar rejeitada. 3. O título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo dos efeitos da segurança, ao contrário, estende a todos os “profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental”, portanto não há necessidade de filiação para a presente ação. 4. Da análise dos autos, verifica-se que a aposentadoria da exequente foi concedida de forma voluntária integral, nos termos dos art. 6° da EC 41/2003 c/c os arts.2º e 5º da EC 47/05, os quais garantem a integralidade e a paridade dos proventos de aposentadoria com a remuneração e vantagens dos servidores ativos, portanto foi demonstrada a legitimidade para a propositura da presente execução. Preliminar afastada. 5. No mérito, o piso salarial dos professores deve ter por referência o vencimento base e não a remuneração global, o que impossibilita a incorporação da VPNI e do reenquadramento judicial ao subsídio para a implantação do piso nacional. 6. Quanto ao pagamento através de folha suplementar, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da Rcl 61531 / BA – BAHIA, analisando caso similar ao dos autos, determinou que seja observado o entendimento firmado no julgamento da ADPF 250/DF, sobre a obrigatoriedade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, Tema 831, de Repercussão Geral. Acolhe-se, portanto, a modalidade de pagamento requerida pelo impugnante. 7. Honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 4º, III c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC, com suspensão da exigibilidade para a exequente, conforme art. 98, § 3º, do CPC. 8. Os artigos 95, 97 e 98 do CDC são alheios à controvérsia ora tratada. 9. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA, apenas para rejeitar o pedido da exequente sobre a modalidade de pagamento do crédito, devendo o pagamento estar submetido ao regime de precatório/RPV. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062940-44.2023.8.05.0000, em que figuram como impugnada CÉLIA RODRIGUES SILVA DE SOUSA, e como impugnante, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em ACOLHER PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11